Tribunal: TJBA
Processo: 8000780-20.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000780-20.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO APELADO: VALDECI DOS SANTOS CORDEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERRO MATERIAL NA GUIA DE CUSTAS. PAGAMENTO EFETUADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. INÉRCIA OU ABANDONO. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRIMAZIA DO MÉRITO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de VALDECI DOS SANTOS CORDEIRO, sob o fundamento de que a parte autora não promoveu o recolhimento das custas processuais após ser intimada. A apelante sustenta que ocorreu mero equívoco formal no preenchimento da guia de custas e que a extinção do processo por paralisação ou inércia exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requerendo a anulação da sentença para que o processo retome o seu curso normal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se o juízo de origem agiu corretamente ao extinguir o processo e cancelar a distribuição devido à falta de correção de um erro material na guia de custas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe ausência total de pagamento das custas iniciais. No caso, não houve ausência de pagamento, mas exclusivamente um erro material no preenchimento do documento, consistente no direcionamento da guia de arrecadação para a 2ª Vara Cível quando o processo tramitava na 1ª Vara Cível, sendo que a guia continha expressamente o número do processo, o que afasta qualquer dúvida sobre a destinação do pagamento. 3.2. Extinguir o feito por conta de equívoco administrativo em guia integralmente paga e vinculada ao número do processo representa excesso de formalismo incompatível com a segurança jurídica e a boa-fé processual, revelando a inaplicabilidade do art. 290 do CPC à hipótese. 3.3. O § 1º do art. 485 do CPC exige que, antes de extinguir o processo por abandono ou inércia, o juiz intime pessoalmente a parte, concedendo-lhe cinco dias para suprir a falta. O juízo de origem limitou-se a intimar o advogado por ato ordinatório e, ante o seu silêncio, proferiu diretamente a sentença de extinção, sem qualquer ciência pessoal à Instituição Financeira, contrariando frontalmente a lei e tornando a sentença nula. 3.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta pela necessidade de intimação pessoal nos casos em que não há ausência completa do recolhimento das custas, nos termos do AREsp n. 2.020.222/RJ. 3.5. O art. 4º do CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, e o sistema processual impõe o dever de cooperação, exigindo que o juiz atue de forma a permitir que as partes corrijam pequenos defeitos formais, evitando extinções prematuras que apenas geram o ajuizamento de novas ações idênticas, sobrecarregando o Judiciário desnecessariamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Teses de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe ausência total de pagamento das custas iniciais, sendo inaplicável quando o recolhimento parcial foi efetuado, ainda que com erro material no preenchimento da guia. 2. Antes de extinguir o processo por abandono ou inércia, o juiz deve intimar pessoalmente a parte, concedendo-lhe cinco dias para suprir a falta, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, sendo nula a sentença de extinção proferida sem o cumprimento dessa exigência, ainda que o advogado tenha sido intimado por ato ordinatório. 3. Os princípios da primazia do mérito e da cooperação processual, previstos no art. 4º do CPC, impõem ao juiz o dever de permitir a correção de pequenos defeitos formais, vedando extinções prematuras fundadas em excesso de formalismo incompatível com a segurança jurídica e a boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: Art. 4º do CPC; Art. 290 do CPC; Art. 485, incisos IV e X e § 1º, do CPC; Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ — AREsp n. 2.020.222/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e como apelado VALDECI DOS SANTOS CORDEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora